Tribunal: TJMT
Processo: 1051571-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051571-13.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 441.331.258-94 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENT E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1051571-13.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o

1051571-13.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Itiquira-MT e Edson Antônio Lourenço de Souza.

Recorridos:

Edson Antônio Lourenço de Souza
,
Município de Itiquira-MT

e Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

D
IREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DO CÂNCER PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PRIORITÁRIO PELO ESTADO. TRANSPORTE E DESLOCAMENTO. ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo ente público municipal e por paciente contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a submeter o autor à transferência para o Hospital do Câncer, para tratamento de leucemia promielocítica aguda, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há perda de objeto da demanda em razão de o tratamento ter sido posteriormente assegurado; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências entre os entes federados, diante da natureza de alta complexidade do tratamento; (iii) determinar se cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há que se falar em perda de objeto se a obrigação somente foi cumprida após o deferimento do pedido liminar.

4.

A saúde constitui dever solidário dos entes federados, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar os critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e repartição administrativa de competências.

5.

O tratamento de leucemia promielocítica aguda, com transferência para o Hospital do Câncer, enquadra-se como procedimento de alta complexidade, cujo custeio e promoção incumbem prioritariamente ao ente público estadual.

6.

A imposição integral do custeio de tratamento de alta complexidade ao ente público municipal pode comprometer a organização administrativa e financeira da rede local de saúde, especialmente os serviços de atenção básica.

7.

O transporte e o deslocamento do paciente para viabilização do tratamento permanecem sob atribuição prioritária do ente público municipal, em razão da proximidade com o usuário e da lógica territorial da prestação de serviço.

8.

No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995, aplicados subsidiariamente por meio do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor desprovido. Recurso do município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas demandas de saúde, os entes federados respondem solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências e a complexidade do tratamento.

2.

O tratamento de alta complexidade deve ser custeado prioritariamente pelo ente público estadual, sem prejuízo da solidariedade constitucional entre os entes federados.

3.

O transporte e o deslocamento do paciente para realização do tratamento podem ser atribuídos prioritariamente ao ente público municipal.

4.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 30, inciso VII; Constituição Federal, artigo 198, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Tema 793; TJMT, Apelação Cível 0016441-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/09/2019; TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/10/2020; TJMT, RI 0035361-60.2009.8.11.0041, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/03/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1051571-13.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o

1051571-13.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Itiquira-MT e Edson Antônio Lourenço de Souza.

Recorridos:

Edson Antônio Lourenço de Souza
,
Município de Itiquira-MT

e Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município de Itiquira-MT e de Edson Antônio Lourenço de Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
-MT.

Sentença
(Id. 349450946): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos na obrigação de fazer consistente em submeterem a parte requerente à transferência para o Hospital do Câncer para tratamento de leucemia promielocítica aguda, conforme prescrição médica.

Recurso Cível Inominado do Município de Itiquira-MT
(Id. 349450953): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja reconhecida a perda de objeto, ou, alternativamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 349450958): requer a reforma da sentença, a fim de que os requeridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Município de Itiquira-MT
(Id ́s. 349450962 e 349450965)
:
os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões do autor
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1051571-13.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o

1051571-13.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Itiquira-MT e Edson Antônio Lourenço de Souza.

Recorridos:

Edson Antônio Lourenço de Souza
,
Município de Itiquira-MT

e Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Município de Itiquira-MT e por

Edson Antônio Lourenço de Souza
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Edson Antônio Lourenço de Souza

em face do Estado
de Mato Grosso
e do
município recorrente,
objetivando o fornecimento vaga em leito de UTI
, conforme prescrição médica.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer ao autor o procedimento
em questão, sem fixar honorários no primeiro grau.

O município recorrente defende que houve perda de objeto, uma vez que o tratamento já foi assegurado. Alternativamente, pede o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Por sua vez, o recurso do autor busca a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT

Inicialmente, deve ser lembrado que a tutela de urgência, prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, possui natureza essencialmente provisória e precária. Seu objetivo é assegurar a efetividade do processo e proteger direitos em situação de risco, antecipando os efeitos da tutela definitiva.

Justamente por sua natureza provisória, a tutela de urgência não substitui o julgamento de mérito. Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 296 do mesmo diploma legal e depende de confirmação por sentença definitiva para estabilizar a situação jurídica.

No caso em análise, a liminar foi concedida para garantir tratamento médico urgente ao autor. O cumprimento dessa medida não esgota o objeto da ação, pois ainda persiste a necessidade de definir, em caráter definitivo, se o autor tinha direito ao tratamento e se os requeridos estavam obrigados a fornecê-lo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento sobre a matéria, no sentido de que o simples cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão . Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3 . Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já adotou o mesmo entendimento em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIOMIOCÁRDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CUMPRIMENTO DA TUELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiária, de fato, faz jus à pretensão vindicada.

(N.U 1000406-03.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em perda de objeto no presente caso.

Quanto ao mérito, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, verifica-se que a parte recorrida necessita realizar um
procedimento de alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Portanto, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Confira-se:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Todavia, observa-se que a sentença determinou a transferência do autor para o Hospital do Câncer.

Sendo assim, no que tange aos custos com o transporte/deslocamento, permanece a obrigação prioritária do município recorrente.

DO RECURSO DO AUTOR

Da análise dos autos, observa-se que a sentença de primeiro grau retificou o valor da causa e julgou a demanda nos termos da legislação de regência dos juizados especiais, fundamento contra o qual não houve insurgência recursal.

Diante disso, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau no que tange à ausência de condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações,
CONHEÇO de ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo autor e DOU

PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, para direcionar o cumprimento da obrigação pelo tratamento

de leucemia promielocítica aguda, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso e pelo transporte/deslocamento, ao município recorrente, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais e
deixo de condenar o município recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026